Tribunal: TJBA
Processo: 8001618-32.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001618-32.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE TUST, TUSD, PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito, sem resolução do mérito, por alegada ilegitimidade ativa para questionar a cobrança de ICMS sobre tarifas de energia elétrica. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade ativa da consumidora para pleitear a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD), bem como do PIS e da COFINS, da base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência reconhece a legitimidade ativa do consumidor final para questionar tributos indiretos como o ICMS, por suportar o ônus financeiro da cobrança. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS. 5. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS também foi ratificada pelo STJ no Tema 1223, por se tratarem de repasses econômicos que compõem o valor da operação. 6. A ADI 7195 não afeta o entendimento consolidado no STJ, que mantém a validade da cobrança do ICMS sobre as referidas tarifas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para afastar a ilegitimidade ativa e julgar improcedente o pedido inicial. Honorários sucumbenciais a cargo da parte autora, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida. Tese de julgamento: "O consumidor final tem legitimidade ativa para propor ação visando à exclusão de valores da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica." "A TUST, a TUSD, o PIS e a COFINS compõem legitimamente a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º, I; CF/1988, art. 155, § 2º, XII, 'b'; CTN, art. 166. Jurisprudência relevante citada: Tema 986/STJ; Tema 1223/STJ; Tema 537/STJ; Tema 69/STF; Súmula 391/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8001618-32.2021.8.05.0052, tendo como apelante, MARIA DO SOCORRO SILVA, e, apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça